Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-70.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001546-70.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), LUCIENE MARQUES FONTES LARA registrado(a) civilmente como LUCIENE MARQUES FONTES LARA - CPF: 171.689.291-00 (IMPETRANTE), JUIZO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, Dr. Flávio Maldonado de Barros (IMPETRADO), INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1001546-70.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):

LUCIENE MARQUES FONTES LARA
.

Impetrado(s):

JUIZ
DE DIREITO
do
6
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
.

Litisconsorte(s):
INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME
.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/1
2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO/APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que, no cumprimento de sentença, determinou a penhora mensal de 15% da remuneração líquida da executada até o adimplemento integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que fixou penhora mensal de 15% da remuneração líquida da executada viola direito líquido e certo, ante a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, conforme art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e art. 1º da Lei 12.016/2009.

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, mas a jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra em hipóteses excepcionais, desde que resguardado o mínimo existencial.

Precedentes do STJ reconhecem a possibilidade de penhora de percentual moderado sobre verbas remuneratórias, inclusive até o limite de 30%, desde que não comprometida a subsistência do devedor (REsp 2.107.442/SP; AREsp 2.743.473/SC; AgInt no REsp 2.102.674/SP).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota orientação semelhante, admitindo a penhora mitigada quando preservada a dignidade e sustento do executado.

No caso concreto, a impetrante não demonstrou que o desconto de 15% de sua remuneração prejudica sua subsistência, inexistindo prova pré-constituída capaz de revelar violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

A penhora de 15% da remuneração líquida é válida quando inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial.

A ausência de demonstração concreta do prejuízo afasta o cabimento do mandado de segurança contra decisão que determina penhora de percentual moderado do salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.107.442/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 24.11.2025; STJ, AREsp 2.743.473/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 18.08.2025; STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 03.06.2024; TJMT, N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 26.07.2023; TJMT, N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 14.09.2023; TJMT, N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Luciene Marques Fontes Lara
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
que, nos autos do cumprimento de sentença sob
nº 1079496-41.2024.8.11.0001, deferiu
o pedido de penhora mensal, no patamar de 15% (quinze por cento) do salário/remuneração líquida da parte executada, até a quitação integral do débito.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 316752877
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 319407387.

Não houve manifestação do litisconsorte
.

O Ministério Público, no ID 325227868, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão proferida nos autos
do cumprimento de sentença
nº
1079496-41.2024.8.11.0001
, pelo
MM. Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que
deferiu
o pedido de penhora mensal, no patamar de 15% (quinze por cento) do salário/remuneração líquida da parte executada, até a quitação integral do débito
, fundamentando que:

(...)
No caso, conforme documento de Id. 203977152, fora possível constatar o
vínculo da parte executada com o Estado de Mato Grosso, em que recebe em média o valor mensal de R$ 7.686,07

Logo, haveria uma margem para a incidência de penhora.

Assim sendo, é preciso definir, na ponderação de valores, o percentual que, ao mesmo tempo, preserve a menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução para o credor.

Dessa forma, considerando os documentos apresentados,
o montante correspondente a 15% pode servir ao propósito de quitar a dívida com o exequente, sem, contudo, onerar a parte executada de forma a comprometer sua digna subsistência
.
(...)
(Grifei)

O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, com a petição inicial do mandado de segurança, de modo a evidenciar ao julgador a existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado,
o que não se verifica no caso concreto.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.
(Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e de aposentadoria, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação consolidada pela Corte Especial do STJ, que admite a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em hipóteses excepcionais
.

2. A alegação de divergência jurisprudencial não prospera, diante da ausência de similitude fática entre os paradigmas colacionados e o acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp n. 2.107.442/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) (Grifei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
pode haver

a excepcional relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias quando o bloqueio de parte da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família
.

2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp n. 2.743.473/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) (Grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família
.

(N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023) (Grifei)

Ainda, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de proventos até o limite de 30% (trinta por cento), percentual considerado
razoável para assegurar a satisfação do débito sem comprometer a subsistência da parte devedora
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR
. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado
a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto
. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a "
jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.

Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.102.674/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito

(TJMT - N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA.
PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (Grifei)

No caso concreto, não há prova de que a penhora de
15% (quinze por cento) do salário/remuneração líquida da parte executada
comprometa a sua subsistência.

Diante do exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO A
SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025